Tribunal: TJMT
Processo: 1016471-23.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016471-23.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), VALDINIEL SAMPAIO MOTA - CPF: 078.776.675-58 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), VALDEMILTON ALVES DA SILVA - CPF: 429.428.808-64 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BARBERINO CARVALHO - CPF: 392.503.818-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ODILEY CARVALHO DA SILVA - CPF: 076.893.595-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA BEATRIZ DA SILVEIRA PEREIRA - CPF: 009.673.131-12 (VÍTIMA), JOSUEL SEBASTIAO VICENTE - CPF: 092.204.854-19 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMBOSCADA. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI SOMENTE EM RELAÇÃO A ALGUNS CORRÉUS. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 580 DO CPP. INOCORRÊNCIA. SÉRIES DISTINTAS DE QUESITOS. JULGAMENTO AUTÔNOMO. VERSÃO RESPALDADA NA PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal proposta contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do TJMT, que confirmou a condenação do revisionando pelo crime de homicídio duplamente qualificado (motivo fútil e emboscada), pleiteando o afastamento da qualificadora da emboscada em razão de sua não aplicação a corréu julgado pelo mesmo Conselho de Sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a exclusão da qualificadora da emboscada em relação a um dos corréus impõe sua extensão aos demais, nos termos do art. 580 do CPP; (ii) se a decisão do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (iii) se há vício apto a justificar novo julgamento.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal exige demonstração de flagrante ilegalidade ou erro evidente na condenação, não servindo para simples reavaliação da prova.

4. A quesitação foi realizada em séries distintas para cada acusado, permitindo julgamentos independentes, ainda que sobre o mesmo fato.

5. A exclusão da qualificadora da emboscada em relação ao corréu não obriga sua extensão ao requerente, dada a autonomia das séries de quesitos.

6. Os jurados agiram dentro de sua soberania, com base em versão amparada nos autos, segundo a qual o revisionando participou diretamente da tocaia que caracterizou a qualificadora da emboscada.

7. Não se configura nulidade ou contrariedade à evidência dos autos, tampouco violação ao art. 580 do CPP, sendo inviável a pretensão revisional.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido revisional improcedente.

Tese de julgamento: “1. A revisão criminal não é meio adequado para rediscutir a valoração da prova feita pelo Tribunal do Júri, salvo quando a decisão for manifestamente contrária à evidência dos autos. 2. A exclusão de qualificadora em relação a um corréu julgado em quesitação distinta não impõe sua automática extensão aos demais, dada a independência das séries de quesitos e a soberania dos veredictos. 3. A soberania dos jurados deve ser respeitada quando fundada em uma das versões possíveis extraídas da prova, não sendo cabível a intervenção revisional para simples substituição de juízo de valor.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, §2º, II e IV, e 29; CPP, arts. 580, 621, I, e 625, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 448.085/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 06/08/2019, DJe 22/08/2019; TJMG, Ap. Crim. 10470190062831001, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, j. 16/02/2022.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

VALDINIEL SAMPAIO MOTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Consoante relatado por ocasião da análise do pedido de antecipação de tutela, trata-se
de revisão criminal, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por
VALDINIEL SAMPAIO MOTA
com fundamento no art. 621,
inc. III, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação definitiva imposta na ação penal n.

1000026-33.2021.8.11.0108, que tramitou no d. juízo da

Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, o qual lhe condenou pela prática, em concurso material, dos crimes descritos no
art. 14 da Lei n. 10.826/2003
e

art. 121, §2º, II e IV c/c o art. 29, ambos do Código Penal
, cuja pena total de
14 (quatorze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, fora redimensionada pela Segunda Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça quando do julgamento da apelação criminal de mesmo número, ocasião em que se expurgou as agravantes da motivação fútil e da emboscada, tão somente da dosimetria da pena do crime de porte ilegal de arma de fogo.

Servindo-se da petição inicial disponível no ID 288368365, o revisionando invoca o princípio da isonomia e sustenta a
contrariedade da condenação ao texto expresso da Lei e/ou à evidência dos autos
, ao argumento de que, quanto ao
delito de homicídio
, o reconhecimento em seu desfavor da
qualificadora da emboscada

viola o art. 580 do Código de Processo Penal
, na medida em que, apesar dele e dos corréus
Valdemilton Alves da Silva
e
Odiley Carvalho da Silva
terem sido denunciados na forma do art. 29 do Código Penal, especificamente com relação ao último [Odiley], os jurados não reconheceram a qualificadora de índole objetiva, de modo que a manutenção em seu prejuízo do tipo penal derivado, caracterizaria erro que entende sanável pela via eleita.

Com fincas em tais premissas,
vindica,
liminarmente
, a
suspensão dos efeitos da condenação
proferida nos autos da ação penal n.
1000026-33.2021.8.11.0108
, até o julgamento da presente revisão criminal, com consequente restituição de sua liberdade mediante expedição de alvará de soltura em seu favor.

No mérito, requer a
procedência do pleito revisional
com o fim de
anular
a condenação pelo Júri Popular
, para que seja submetido a novo julgamento, e prequestiona dispositivos legais e constitucionais correlatos à matéria debatida.

A exordial veio instruída com procuração e os documentos disponíveis no ID 288368366 e seguintes.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
por meio do pronunciamento acostado sob o ID 290014856.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 293551355 pela
parcial procedência
da ação revisional, para
decotar a qualificadora da emboscada
, sem submissão do revisionando a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, em atendimento ao princípio da economia processual.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

C
omo cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP.
In casu
, quanto ao pressuposto descrito no citado dispositivo legal, verifica-se do documento digital acostado sob o ID 288368374, que a condenação que se pretende rescindir
transitou em julgado em 29/04/2025.

No que se refere aos fatos em apuração e à discussão proposta nesta revisão criminal, resumidamente,

verte dos autos que

VALDINIEL SAMPAIO MOTA

foi
denunciado
,

pronunciado
a Júri Popular
e

condenado
pelo c. Conselho de Sentença
pela prática do crime descrito no
art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal
, porque, no dia 02 de janeiro de 2021, por volta das 06h, na propriedade rural denominada “Granja Cavazzini”, localizada na Rodovia MT-449, km 110 + 18 km à direita, zona rural do município e comarca de Tapurah/MT, agindo em unidade de desígnios com
Fernando Barberino Carvalho
, vulgo “Pacal”,
Valdemilton Alves da Silva
, vulgo “Buri” ou “Guri”,

e
Odiley Carvalho da Silva
, vulgo “Ley”, por motivo fútil e mediante emboscada,
mataram

Josuel Sebastião Vicente
, com quem trabalharam durante um período na “Granja Cavazzini”.

Segundo consta da denúncia, os corréus
Valdemilton Alves da Silva
e
Fernando Barberino Carvalho
eram subordinados da vítima na “Granja Cavazzini” e, em agosto de 2020, meses antes dos fatos,
Josuel Sebastião Vicente
se desentendeu com
Valdemilton
em razão do trabalho, na sequência do que o demitiu, causando-lhe grande inconformismo. Pouco tempo depois, no mês de novembro de 2020,
Fernando
se separou da então companheira Giléia Alves da Silva em razão de rumores de que ela estava se relacionando amorosamente com a vítima, e desligou-se do emprego na granja, onde o revisionando
VALDINIEL SAMPAIO MOTA
também havia laborado até ser dispensado

em fevereiro de 2020.

Ainda de acordo com a narrativa ministerial,
Fernando
,
Valdemilton
,
Odiley
e o revisionando – que possuem relação de parentesco entre si e passaram a residir na cidade de Ibaté/SP, então planejaram ceifar a vida de
Josuel Sebastião Vicente
para se vingarem de seu comportamento em relação à eles, desiderato em que embarcaram no veículo VW/Gol, cor cinza, placa DSZ-92124 na madrugada do dia 1º de janeiro de 2021, e saíram da cidade de Ibaté/SP rumo à Tapurah/MT, onde chegaram na manhã do dia 02 de janeiro, contexto no qual se dirigiram à propriedade rural onde se localiza a “Granja Cavazzini”, e esconderam o veículo em uma estrada distante cerca de um quilômetro daquela que leva aos galpões da granja, tendo o ora requerente
VALDINIEL SAMPAIO MOTA
e
Odiley
permanecido no automóvel para dar apoio a
Fernando
e
Valdemilton
, que se dirigiram até a estrada e ficaram “de tocaia” aguardando a vítima passar a caminho do trabalho.

Prossegue a exordial acusatória dando conta de que, quando a vítima passou em sua motocicleta com a companheira Juliana Beatriz da Silveira Pereira na garupa, por volta das 06h da manhã do dia 02/01/2021,
Fernando
e
Valdemilton
, ambos empunhando armas de fogo e encapuzados, saltaram na frente do veículo a fim de forçar sua parada, e em razão da freada brusca, o casal caiu ao chão, ensejo em que o revisionando e o corréu efetuaram ao menos dez disparos de arma de fogo contra
Josuel Sebastião Vicente
, que morreu ainda no local. Após os disparos, todos os denunciados evadiram-se rumo ao Estado de São Paulo, sendo interceptados pela Polícia Militar já no município de Rosário Oeste/MT, após os policiais encontrarem próximo ao corpo da vítima, um comprovante de pagamento de pedágio referente ao veículo de placa DSZ-9212, datado de 01/01/2021 na cidade de Alto Araguaia/MT, com subsequente informação obtida junto à concessionária “Rota Oeste” de que tal automóvel havia passado pelo pedágio entre as cidades de Nobres/MT e Rosário Oeste/MT por volta das 10h15 do dia 02/01/2021.

Finda a regular instrução criminal na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, todos os réus foram pronunciados pela prática, em concurso material, dos crimes de homicídio qualificado, associação criminosa e porte ilegal de armas de fogo, tipificados no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c o art. 29, e no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, bem como no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, diante do que interpuseram o
Recurso em Sentido Estrito n. 1018809-09.2021.8.11.0000
, submetido à julgamento perante a Segunda Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Exmo. Des. Pedro Sakamoto, que
rejeitou a preliminar de nulidade
da pronúncia por excesso de linguagem e
deu parcial provimento
à irresignação, apenas para impronunciar os acusados em relação ao delito de associação criminosa, em razão da ausência de prova segura acerca do
animus
associativo duradouro e permanente.

Submetido o revisionando e demais corréus a julgamento perante o Júri Popular, sua defesa técnica, à época, sustentou em plenário tão somente tese negativa de autoria (ID 288368371, pág. 9), e quando da elaboração dos quesitos, nenhuma irresignação foi formulada (ID 288368371, pág. 10), porém, depois de os jurados, exclusivamente em relação ao corréu
Odiley Carvalho da Silva
, responderem negativamente à quesitação referente à subsunção aos tipos penais derivados do crime doloso contra a vida e quanto à materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo – motivo pelo qual o referido acusado acabou sendo incursionado tão somente no delito de homicídio simples; o Ministério Público e a defesa técnica do corréu Valdemilton Alves da Silva, especificamente em relação à qualificadora da emboscada,
arguiram contradição

na votação dos quesitos
, ensejando uma reexplicação aos jurados acerca dos questionamentos feitos e a determinação de nova votação pela MM.ª Juíza Presidente do Júri, conforme preconiza o art. 490 do CPP, ocasião em que o Conselho de Sentença manteve o afastamento da qualificadora da emboscada exclusivamente em benefício de Odiley, decidindo, quanto ao ora revisionando, o seguinte,
verbis
:

“
ACUSADO: VALDINIEL SAMPAIO MOTA

HOMICÍDIO CONSUMADO CONTRA A VÍTIMA JOSUEL SEBASTIÃO VICENTE

Quesito 1)
No dia 02 de janeiro de 2021, por volta das 06h00, na propriedade rural denominada "Granja Cavazzini", localizada na zona rural, nesta comarca de Tapurah, situado numa distância de cerca de 18 km desta urbe,
JOSUEL SEBASTIÃO VICENTE
foi vítima do crime de homicídio por disparo de arma de fogo?
R: SIM, POR MAIORIA.

Quesito 2)
O
VALDINIEL SAMPAIO MOTA
concorreu para o crime de homicídio em que foi vítima Josuel Sebastião Vicente, auxiliando na execução do crime?
R: SIM, POR MAIORIA.

Quesito 3)
O jurado absolve o acusado?
R: NÃO, POR MAIORIA.

Quesito 4)
O réu
VALDINIEL SAMPAIO MOTA
concorreu para o crime de homicídio, contra a vítima Josuel Sebastião Vicente, agindo por motivo fútil, em razão de rumores de que havia um caso com Gileia e um desentendimento no trabalho?
R: NÃO, POR MAIORIA.

Quesito 5)
O réu
VALDINIEL SAMPAIO MTA
concorreu para o crime de homicídio contra a vítima Josuel Sebastião Vicente, mediante emboscada, uma vez que se deslocaram até a estrada e esperaram a vítima passar a caminho do trabalho?
R: SIM, POR MAIORIA.

PORTE DE ARMA DE FOGO

Quesito 1)
No dia 02 de janeiro de 2021, por volta das 06h00, na propriedade rural denominada "Granja Cavazzini", localizada na zona rural, nesta comarca de Tapurah, situado numa distância de cerca de 18 km desta urbe, o réu
VALDINIEL SAMPAIO MOTA
portou arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar?
R: SIM, POR MAIORIA.

Quesito 2)
O réu
VALDINIEL SAMPAIO MOTA
concorreu para o crime de porte de arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, auxiliando na execução do crime?
R: SIM, POR MAIORIA.

Quesito 3)
O jurado absolve o acusado?
R: NÃO, POR MAIORIA.
” (ID 288368375, págs. 13/15 – destaques no original.

Irresignado,
VALDINIEL SAMPAIO MOTA interpôs recurso de apelação
vindicando tão somente a exclusão das agravantes do motivo fútil e da emboscada no que tange à dosimetria da pena do delito de porte ilegal de arma de fogo, e com efeito, ao analisar o apelo, a c. Segunda Câmara Criminal deste eg. Sodalício, já sob a relatoria do Exmo. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza,
deu provimento
ao recurso, por considerar que “
Não se pode confundir a motivação fútil do crime de homicídio com a motivação do delito de porte de arma de fogo, eis cada crime foi considerado de maneira autônoma pelo e. Conselho de Sentença
.”, acrescentando, em arremate, que “
a Magistrada singular a aplicou ao crime de porte de arma de fogo como extensão da qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença em relação ao delito de homicídio, sem que tenha havido motivação idônea para tanto. Em suma, a d. Magistrada a quo sequer mencionou na sentença em que consistiria a futilidade/emboscada que estaria vinculada ao delito de porte ilegal de arma de fogo, impondo-se o decote das referidas agravantes
.” (ID 288368373).

Na presente
ação revisional
, ajuizada menos de um mês depois do trânsito em julgado do respectivo acórdão, o revisionando pretende a
extensão dos efeitos
do veredito
que
deixou de reconhecer a qualificadora da emboscada

para o crime de homicídio em que subsumido o corréu
Odiley Carvalho da Silva
, alegando que este e o revisionando foram denunciados na forma do art. 29 do Código Penal, de modo que a manutenção do tipo penal derivado em prejuízo de
VALDINIEL SAMPAIO MOTA
caracterizaria erro flagrante sanável pela via eleita.

Todavia, como cediço, não é possível a anulação parcial da sentença do Tribunal do Júri apenas no que tange aos tipos penais derivados, afinal, se a qualificadora é elemento acessório que, agregado ao crime, tem a função de aumentar os patamares máximo e mínimo de pena cominada ao delito, sendo dele inseparável, o reconhecimento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos neste particular implica, necessariamente, revolvimento do fato em sua integralidade, e cabe aos jurados apreciar os fatos em sua totalidade.

A Constituição Federal reconhece a instituição do Tribunal do Júri, assegurando-lhe a soberania dos veredictos, que pode ser entendida como a impossibilidade de os juízes togados se substituírem aos jurados na decisão da causa; além disso, a doutrina e a jurisprudência recomendam o respeito à competência do Júri Popular para decidir,
ex informata conscientia
, entre as versões plausíveis que o conjunto contraditório da prova admita.

Por conseguinte, a possibilidade de exclusão da qualificadora, tal qual pretende o revisionando, deve ser interpretada de forma excepcionalíssima, cabível tão somente na hipótese em que não houver, ao senso comum, material probatório suficiente para sustentar a decisão dos jurados. E, acaso o Tribunal de Justiça efetivamente se convença de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, deve sujeitar o réu a novo julgamento, e não simplesmente extirpar a qualificadora e reajustar a pena imposta.

Só caberá ao Tribunal a providência de exclusão da qualificadora, com impacto na redução de pena, sem submissão do réu a novo júri, quando há vício de quesitação, o que não é o caso dos autos.

Tratando-se de pluralidade de crimes e de acusados, é firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que inexiste contradição na votação de quesitos pertencentes a séries distintas, podendo-se falar em eventual contradição apenas se os quesitos supostamente divergentes pertencerem à mesma série, o que não se verifica na espécie, afinal, repita-se: Somente a contradição existente em uma mesma série de quesitos pode ocasionar a anulação do julgamento.

Desse modo, havendo pluralidade de réus que justifique a formulação de séries distintas de quesitos, a resposta dada pelos jurados em uma determinada série de votação não o vincula a decidir da mesma forma em outra série, uma vez que se trata de julgamentos independentes, ainda que decorrentes de um mesmo contexto fático.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSOS DEFENSIVOS - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
RESPOSTAS DIVERGENTES A QUESITOS EM SÉRIES DISTINTAS - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NULIDADE - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA. -

Inexiste contradição nas respostas aos quesitos, quando os jurados, em séries distintas, admitem qualificadora em relação a um dos acusados, negando-a em relação ao outro corréu
-
Se o Conselho de Sentença apenas optou por uma das versões apresentadas, com respaldo na prova produzida, é necessário que tal decisão seja respeitada, diante do princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, da CF, não podendo a Corte Revisora negar sua vigência.
(Súmula nº 28 do TJMG).
” (TJ-MG - APR: 10470190062831001 Paracatu, Relator.: José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado), Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022). Grifei.

“
(...) 2. A contradição de que trata o art. 490 do Código de Processo Penal é aquela verificada no interior de uma mesma série de quesitos,
sendo perfeitamente viável que determinada circunstância fática seja reconhecida pelo Conselho de Sentença em determinada série e afastada em outra, já que cada uma delas diz respeito a um acusado distinto.
(...).
” (STJ – HC 448.085/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019). Destaquei.

Na hipótese, a quesitação foi separada em séries para cada acusado e cada crime (CPP, art. 483, §6º),
logo, a
constatação de respostas conflitantes a quesitos votados em séries distintas não é motivo idôneo a ensejar o reconhecimento de eventual mácula, mormente porque o corpo de jurados atua de forma independente no julgamento de cada réu; demais disso, a nulidade porventura decorrente da contradição entre as respostas aos quesitos não foi arguida pela defesa do revisionando na sessão, consoante prevê o art. 571, VIII, do CPP.

Aliás, depreende-se dos autos que
eventual nulidade
decorrente da divergência do veredito dos jurados para o revisionando e para o corréu Odiley no que tange à caracterização da qualificadora da emboscada para o delito de homicídio
não
foi suscitada durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri
,
tampouco constituiu objeto da apelação criminal
anteriormente manejada. Nesse sentido, destaco que o réu não pode guardar para si uma nulidade, relativa ou absoluta, para suscitá-la quando bem entender, na configuração de nulidade de algibeira [ou “de bolso”].

Em se tratando de nulidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do
venire contra factum proprium
, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. Portanto, a rigor, esta matéria está acobertada pela preclusão.

Acresça-se, outrossim, que a dissonância que justifica a excepcionalíssima anulação do veredito do Tribunal do Júri é aquela verificada na indevida submissão à votação de quesitos logicamente incompatíveis, não se enquadrando nessa hipótese as votações de séries distintas, cujas respostas, ainda que dessemelhantes, não causam perplexidade e nem impedem que o juiz presidente absorva a verdadeira expressão de vontade dos jurados, mesmo porque, existindo no processo duas versões, podendo ser o fato interpretado à luz de critérios divergentes, qualquer que seja a orientação vencedora refletida na decisão popular não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos.

Por conseguinte, a soberania dos veredictos só perde espaço para as decisões que não encontram um mínimo de apoio no contexto probatório. Ou seja, somente a decisão arbitrária e sem conexão com as provas dos autos pode ser cassada, nunca aquela que encontra eco nos elementos coligidos e sustentada por versão de uma das partes, mesmo porque, não há decisão manifestamente contrária quando o Conselho de Sentença opta por uma das versões apresentadas, devidamente respaldada nos elementos de convicção, e essa é, precisamente, a hipótese dos autos: apesar da discordância da defesa do revisionando, os jurados fizeram interpretação razoável da prova coligida.

Isso porque a emboscada é reconhecida quando há “tocaia”, tendo o sujeito ativo premeditado o homicídio e aguardado ocultamente a passagem ou chegada da vítima, que se encontra desprevenida, para o fim de atacá-la. E embora seja definida como uma qualificadora de natureza objetiva porque vinculada, precipuamente, ao modo de execução do delito, comunica-se entre os coautores, desde que ingresse em suas esferas de conhecimento.

No caso de concurso de pessoas, portanto, a comunicação da circunstância objetiva da emboscada ocorre quando todos os envolvidos tinham conhecimento dela e, de alguma forma, contribuíram para a sua execução, seja com a preparação, seja com a participação direta na ação. Ou seja, responderão pelo crime de homicídio com a qualificadora em questão todos aqueles que tinham ciência do planejamento e da execução por meio da espera oculta.

Segundo a denúncia, o ora requerente
VALDINIEL SAMPAIO MOTA
conhecia a vítima porque também trabalhou com os corréus
Fernando
e
Valdemilton
na “Granja Cavazzini”, tendo sido dispensado do emprego pouco tempo antes deles, e enquanto os ex-colegas de trabalhos escondiam-se na mata que margeia a estrada de acesso à granja onde
Josuel Sebastião Vicente
trabalhava, aguardando “de tocaia” a sua passagem pelo local para colhê-lo desprevenido, o ora revisionando deliberadamente os esperou no veículo VW Gol, a fim de propiciar subsequente fuga, subsistindo provas nos autos dando conta de que os réus se deslocaram até a cidade de Tapurah/MT com a finalidade de matar
Josuel
, em razão de desentendimentos pessoais da vítima com os corréus
Fernando
e
Valdemilton
, que seriam os executores imediatos do crime, bem assim, que uma das armas de fogo utilizada no assassinato fora apreendida pela Polícia Militar em poder do revisionando
VALDINIEL SAMPAIO MOTA
, que teria aderido à conduta porque também trabalhou com o ofendido e fora dispensado ainda antes dos demais, havendo notícia nos autos, outrossim, de que um deles – Valdemilton ou Valdiniel –, seria irmão de Giléia, a ex-mulher de Fernando que, supostamente, manteve um caso extraconjugal com a vítima.

Como bem salientando no v. acórdão que apreciou os recursos em sentido estrito simultaneamente interpostos pelos acusados, “
as provas constantes no feito permitem concluir que os agentes se deslocaram por aproximadamente 1.700 km e aparentemente chegaram à fazenda em plena madrugada, tanto que por volta de 6 horas da manhã dois deles já estariam escondidos em uma região de mata para aguardar a vítima, sabendo que ela passaria no local, enquanto outros dois aguardavam no veículo para dar fuga aos executores da ação, o que denota a aparente divisão de tarefas e o intrincado planejamento que antecedeu o crime
.” (ID 288368373).

Nessas condições, apesar dos esforços do revisionando, vê-se que o reconhecimento da qualificadora da emboscada não contraria a evidência dos autos, tampouco constitui ilegalidade flagrante a circunstância de o referido tipo penal derivado não ter sido reconhecido pelos jurados relativamente ao corréu Odiley, que ao que consta da prova produzida em juízo, era o único dos réus que não conhecia a vítima, tampouco havia trabalhado com
Josuel
ou se engajado contra ele preteritamente à conta de algum desentendimento no contexto laboral, sendo plausível imaginar que os jurados possam ter desejado
mitigar
a culpabilidade de Odiley, ou concluído que apesar de que tivesse ciência da intenção dos comparsas de matar a vítima, a forma de execução do crime possivelmente não ingressou na esfera de seu conhecimento, obstando, portanto, a comunicação da qualificadora.

Com exceção de Fernando, que em plenário do Júri defendeu a configuração da figura privilegiada do crime de homicídio e a não ocorrência das qualificadoras, todos os demais sustentaram apenas tese negativa de autoria.

E como o Conselho de Sentença julga conforme sua íntima convicção, decidindo com base em sua própria percepção dos fatos, sem a obrigação de fundamentar suas decisões –, não há como saber com certeza qual o fundamento utilizado para responder negativa ou afirmativamente aos quesitos formulados, portanto, afirmar que o reconhecimento da emboscada para parte dos acusados e não para todos configura manifesta ilegalidade a ser reparada em prol daqueles que foram “prejudicados” pela incidência do tipo penal derivado, exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência incompatível com a ação revisional, máxime porque os jurados são livres na valoração e na interpretação da prova, de modo que somente se admite a anulação de seus julgamentos, excepcionalmente, em casos de manifesta arbitrariedade ou total dissociação das provas contidas nos autos, o que não ocorreu na espécie, pois, como visto, o Júri Popular adotou uma das versões disponíveis nos autos.

Em sendo a revisão criminal medida de caráter excepcional que pressupõe a comprovação da existência de flagrante ilegalidade, erro técnico ou evidente injustiça, não pode ser usada como instrumento para se adotar a corrente doutrinária ou jurisprudencial mais favorável ao condenado.

A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, discussão que envolva o reexame probatório, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado; ao revés, sua finalidade se constitui em sanar eventual
erro judiciário
, em observância ao disposto no artigo 5º, LXXV da Constituição Federal,
não podendo ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse
, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário

Em outras palavras, no âmbito da revisão criminal, é ônus processual do requerente ater-se às hipóteses taxativamente previstas em lei e demonstrar que a situação processual descrita autorizaria o juízo revisional. Essa ação não atua como ferramenta processual destinada a propiciar tão somente um novo julgamento, agindo como instrumento de veiculação de pretensão recursal.

Possui, destarte, pressupostos de cabimento próprios que não coincidem com a simples finalidade de nova avaliação do édito condenatório, mesmo porque não se trata de sucedâneo recursal, nem é seu objetivo permitir uma terceira instância de julgamento, pois não comporta dilação probatória, não servindo para a reavaliação ampla dos fatos, das provas e do Direito que levaram à condenação criminal, mesmo porque, a segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada e os casos não podem ser indefinidamente discutidos.

O próprio vocábulo “evidente” diz respeito àquilo que salta aos olhos: indiscutível pela incontestabilidade, indubitável, patente, irrefutável. Logo, condenação avessa à evidência dos autos não é aquela diferente daquilo que se julga ser a
melhor
interpretação do acervo probatório, mas a que destoa da única interpretação possível, afinal, acaso divisada mais de uma linha decisória respaldada em elementos probatórios, por óbvio que não há falar em notório erro de julgamento.

A decisão do Tribunal do Júri somente comportará reforma se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões respaldadas no conjunto de provas produzidas, em detrimento dos interesses de uma das partes, e ainda que não pareça a mais acertada, fica autorizada a manutenção do veredicto e esse me parece, estritamente, o caso dos autos.

Com tais considerações, estou convencido de que a presente ação revisional está fadada ao insucesso.

CONCLUSÃO

Diante de tudo quanto exposto,
julgo
IMPROCEDENTE
o pedido revisional formulado por
VALDINIEL SAMPAIO MOTA
em face da condenação definitiva exarada na ação penal n. 1000026-33.2021.8.11.0108.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025